Tribunal: CARF
Processo: 13896.002744/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002744/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.387 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
O2 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2004 a 28/02/2007
NULIDADE. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA OU AO EXERCÍCIO DO
CONTRADITÓRIO. Afasta-se a tese de nulidade relativa à falta de indicação
do artigo que supostamente serviria de fundamento para a autuação,
especialmente quando se constata que a autoridade fiscal descreveu os fatos
apurados de forma que a empresa e todos os intervenientes no processo
puderam ter nítida compreensão das infrações autuadas. Inexistência de
prejuízo à defesa ou ao exercício do contraditório.
MATÉRIA DECIDIDA PELA DRJ. AUSÊNCIA DE PROVAS E
QUESTIONAMENTOS.
DECISÃO
DA
DRJ
MANTIDA
POR
FUNDAMENTOS ADEQUADOS.
Quando o recurso não apresenta provas ou questionamentos sobre matéria
decidida pela DRJ, deve a decisão ser mantida, se os fundamentos forem
adequados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por maioria de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa, vencido o Relator que dava provimento. Designado para
redigir o voto vencedor, o Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda; ii) por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda – Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002744/2008-39
Fl. 2506
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002744/2008-39

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2.408-2.489 e docs. anexos) interposto
em face de Acórdão n° 05-39.753, da 4a Turma da DRJ/CPS (fls. 2.406-2.465), em sessão
realizada na data de 15 de janeiro de 2013, por meio do qual o referido Órgão julgou
parcialmente procedente a Impugnação apresentada pela Contribuinte (fl. 1.839-1.855 e docs.
anexos), de forma a manter em parte o crédito tributário lançado em desfavor da Impugnante.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 2.408-2.414.

Trata-se dos autos de infração relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), lavrado e cientificado à interessada em 05/08/2008, abrangendo o período de
fevereiro de 2004 a janeiro de 2007, para constituição do crédito tributário no valor total
de R$ 279.091,83, com juros de mora calculados até 31/07/2008 e multa de ofício
aplicada no percentual de 75%, devido às irregularidades assim descritas no auto de
infração:

Fl. 2507
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002744/2008-39

Fl. 2508
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002744/2008-39

Enquadramento legal:

No Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do auto de infração, a
autoridade fiscal deixou consignado o que segue:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, no
curso da ação fiscal no contribuinte acima identificado e de acordo com o
disposto nos art. 904, 905, 910, 911 e 927 do Decreto n° 3.000 de 26 de março
de 1999 (RIR/99), CONSTATAMOS os fatos abaixo discriminados:
Em procedimento fiscal de Verificações Obrigatórias junto ao contribuinte
acima identificado, conforme Portaria SRF n° 557, de 26 de maio de 2004, e
respaldado pelo MPF no 0811300200700291, referentemente ao período de
janeiro de 2004 a janeiro de 2007, foram solicitados ao contribuinte Livros
Razão e Diário, Contrato Social e alterações.
O contribuinte enviou à fiscalização os seguintes documentos:
- 6 a e 7a alteração contratual;
- Livro Registro de Recebimento de Impressos Fiscais e Termos de
Ocorrências,
- Diários nos. 21,22,23 e 24 (ano-calendário 2004), 25 e 26 (ano-calendário
2005), 27 e 28 (ano-calendário 2006) e 29 (janeiro de 2007),
- Livro Razão Digital de janeiro de 2007,
- Instrumento de Procuração
O MPF 081260020070005, em função da edição da Portaria MF n° 95 de
30/04/2007, publicada no DOU de 02/05/2007, foi substituído pelo MPF
0811300200700291, a fim de dar continuidade ao procedimento fiscal em
andamento, considerando nova jurisdição da DRF estabelecida.
Em 02/08/2007, o contribuinte é intimado a esclarecer os valores
contabilizados em IRPJ a recuperar, CSLL a recuperar e diferenças entre os
valores contabilizados em Cofins a recolher e os valores declarados em DCTF,
no ano-calendário de 2004, bem como a apresentar Razões individualizados
de IRRF, de acordo com a natureza do respectivo rendimento (0561, 0588,
Fl. 2509
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002744/2008-39

3208, 1708, 5936 e outros) tendo em vista que foram verificadas divergências
entre as provisões contabilizadas e os valores declarados em DCTF.
Em 11/09/2007, o contribuinte apresenta ao Serviço de Fiscalização
documentos esclarecendo valores referentes a IRPJ e CSLL a
recolher/recuperar. Com relação à diferença de COFINS a recolher verificada
no mês de março de 2004, constata-se que a compensação das NFs 5704 e
5746 ocorreu somente no mês posterior (abril/2004), havendo, portanto, valor
declarado a menor em DCTF de março de 2004.
O contribuinte procura individualizar valores de IRRF nos diversos anos-
calendário. Persiste, entretanto, a constatação de divergências referentes a
valores provisionados a titulo de Imposto de Renda Retido na Fonte e valores
respectivos declarados em DCTF.
Em 30/10/2007, o contribuinte é intimado a esclarecer tais divergências de
IRRF (descritas em planilha anexa ao Termo de Intimação Fiscal), bem como
divergências entre valores provisionados a titulo de IRPJ a recolher, CSLL a
recolher, PIS a recolher e COFINS a recolher e valores declarados em DCTF
no ano-calendário de 2006, conforme planilha anexa ao termo fiscal.
Intima-se o contribuinte, ainda, a esclarecer divergências especificas ao
recolhimento de IRRF (3208) relativo a alugueis pagos a pessoas físicas, bem
como diferença entre o saldo da conta 2.1.1.05.002 (IRRF a recolher) em
31/12/2004 e 01/01/2005.
Com relação aos valores de IRPJ, ,PIS, e COFINS (a última referente apenas
aos apenas aos meses de outubro e novembro), foram posteriormente
localizadas as DCTFs, entregues antes de procedimento fiscal, e, portanto,
verificado não haver divergências.
Relativamente à diferença entre o saldo final/inicial da conta 2.1.1.05.002
(IRRF a recolher) em 31/12/2004 e 01/01/2005, são aceitas as justificativas
apresentadas pelo contribuinte, em que aponta modificação no registro
contábil de alguns lançamentos.
Com relação aos valores de IRRF, o contribuinte apresenta, novamente, folhas
do Livro Razão onde estão contabilizados os lançamentos. Entretanto, apenas
totaliza valores mensais ou trimestrais, não esclarecendo as divergências
relativas a cada período de apuração. São apresentados, ainda, valores
provisionados referentes a "Projeto NPA" e "Proj. CDHL", totalizados,
juntamente com os demais valores de IRRF, nas planilhas anexas às
intimações fiscais.
Em 19/12/2007, o contribuinte toma ciência do Termo de encerramento
parcial da ação fiscal, relativa ao ano-calendário de 1997 (o qual era objeto
de procedimento fiscal diverso), e da continuidade do procedimento fiscal
relativo aos demais períodos (janeiro de 2004 a janeiro de 2007).
Em resposta à Intimação fiscal de 30/10/2007, o contribuinte apresenta
documentos em que tenta justificar os valores através da soma mensal e/ou
anual dos valores contabilizados a titulo de IRRF a recolher, reconhecendo
algumas diferenças entre os valores contabilizados e os declarados em DCTF.
São reconhecidos pelo contribuinte valores de IRRF cod. 3208 (alugueis pagos
a PF) não contabilizados e não declarados em DCTF, conforme documento
anexo ao Processo n° 13896.002744/200839, bem como diferenças entre os
valores declarados em DCTF nos anos-calendário de 2005 e de 2006,
considerados de maneira totalizada, conforme documento enviado pelo
contribuinte. Tais valores, provisionados e não declarados, foram lançados de
oficio no presente Auto de Infração.
Fl. 2510
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002744/2008-39

Após análise da resposta do contribuinte ao Termo de Intimação, constatamos
que o indébito decorrente de pagamento de tributo a maior do que o informado
pelo contribuinte em DCTF ou DCOMP não poderia ser considerado para
efeito de aproveitamento/utilização na apuração do tributo devido, devendo o
respectivo crédito tributário ser constituído em sua totalidade, caso os valores
não fossem justificados, conforme Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de
dezembro de 2005; Instrução Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de
2006; Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 6, de 30 de
setembro de, 1999.
Assim, em conformidade com o artigo 55 da Lei 9781/1999, a apuração das
diferenças entre os valores contabilizados pelo contribuinte e os valores
declarados em DCTF foi refeita,desconsiderando-se valores recolhidos que
não tenham sido declarados em DCTF e apurando-se as diferenças constantes
nos demonstrativos anexos a novo Termo de Intimação Fiscal.
Tendo em vista que o contribuinte não considerou, em suas respostas, o
período de apuração correto respectivo a cada tributo, e dado o fato de que
existem valores apurados em separado (como "Projeto NPA", "Projeto
CDHL"), que não haviam sido considerados pelo próprio contribuinte em sua
resposta, o mesmo foi intimado a considerar os períodos de apuração corretos
na resposta à nova Intimação Fiscal, bem como a atentar para observações
presentes nos demonstrativos anexos ao Termo Fiscal e para as respostas às
intimações fiscais anteriormente apresentadas (Termo de Intimação Fiscal de
15/02/2008, reemitido em 20/02/2008).
Houve ainda realocação de valores provisionados a titulo de IRRF COD 0561
s/ férias e 13° salário, no caso de valores idênticos constarem em DCTF
anterior ao encerramento do mês. Nos demais casos, os valores foram
apurados de acordo com a escrituração no Livro Razão Analítico.
Com relação aos valores de IRRF a recolher, COD. 5706, ano-calendário
2006, a despeito de terem sido localizados valores coincidentes lançados em
DCTF, os mesmos não puderam ser alocados aos valores contabilizados por
estarem declarados em atraso com relação ao período de apuração, conforme
escriturado
pelo
contribuinte
(31/07/2006;
31/08/2006;
31/10/2006;
30/11/2006; 31/12/2006).
Desse modo, o contribuinte foi intimado a justificar diferenças apuradas entre
valores de IRRF devido e os declarados em DCTF nos anos-calendário de
2004 a 2007, conforme demonstrativos anexos ao Termo de Intimação Fiscal.
Com relação à diferença de COFINS a recolher de março de 2004, relativa à
compensação de NFs 5704 e 5746, no valor de R$ 20.383,18, contabilizada em
15/04/2004, intimamos o contribuinte a apresentar as Notas Fiscais (5704 e
5746) que respaldaram o lançamento de compensação, conforme lançamento
no Razão Analítico Ano-calendário 2004 ( Folha:1852, conta: COFINS A
RECOLHER, competência: Abril/2004).

Em 18/03/2008;6 contribuinte protocolou no SEFIS/DRF/BRE pedido de prazo
adicional de quinze dias. Em 28/04/2008, o contribuinte entrega ao SEFIS os
seguintes documentos:
1. Demonstrativo esclarecendo algumas divergências na apuração de IRRF —
cód. 0561 — ano-calendário de 2004.
2. Demonstrativo de compensações s/NFs 5704 e 5746, com cópias das NFs
3. Planilhas mensais dos cálculos de IRPJ e CSLL, "exercício 2006" (Obs: na
verdade, referem-se ao ano-calendário 2006)
Fl. 2511
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002744/2008-39

4. Planilha geral demonstrativos IRPJ e CSLL, ano-calendário 2006 5.
DIPJ/2007
6. Cópias de DARFs, DCTFs e PerdComps
7. Planilhas mensais de cálculos de PIS e COFINS, ano-calendário 2006
8. Razões mensais de contas de PIS e COFINS a recolher — exercício 2006
9. Cópias de DARFs, DCTFs e PerdComps
Relativamente ao item 1, foram realocados valores nas semanas de julho de
2004, referentes a valores de férias e demais pagamentos, de acordo com a
documentação entregue pelo contribuinte.
Os valores para os quais foram apresentados DARFs, inclusive com
pagamento contabilizado em outra empresa (02 Pós Produções, CNPJ
00.165.794/000143), não foram considerados, por não constarem em DCTF,
em conformidade com orientação da COSIT/RFB. Os valores das divergências
foram os constantes na planilha anexa (Demonstrativo de Diferenças
apuradas).
Ainda com relação às divergências de IRRF, o contribuinte não se manifestou
a respeito das demais divergências que foi intimado a esclarecer, pelo que foi
constituído de oficio o crédito tributário correspondente.
Com relação ao item 2, foram apresentadas as notas fiscais solicitadas, sem
destaque de retenção de tributos, bem como alguns demonstrativos de
compensações efetuadas.
Relativamente ao item 3, o contribuinte apresentou planilhas de cálculo de
IRPJ e CSLL (estimativas mensais) divergentes dos valores lançados no Livro
Razão apresentado originalmente à fiscalização, este substituído por folhas
soltas de novo Livro Razão. Entretanto, já havia sido localizada a DCTF
entregue em 06/09/2006, com a qual foram cotejados os valores escriturados
originalmente pelo contribuinte, sem apuração de divergências.
O contribuinte transmitiu ainda DCTFs retificadoras em 07/01/2008, em
11/04/2008 e em 04/07/2008, as quais não foram objeto de análise, vez que
entregues após inicio do procedimento fiscal e sem beneficio da
espontaneidade.
Com relação aos valores de PIS e de COFINS, ano-calendário 2006 (itens 7, 8
e 9), já haviam sido localizadas as DCTFs apontadas pelo contribuinte,
entregues tempestivamente (antes de procedimento fiscal), ainda que
posteriormente retificadas.
Assim, procedeu-se à exigência do crédito tributário apurado de acordo com
as divergências apresentadas no "Demonstrativo de Diferenças apuradas"
anexo ao presente termo, através de Auto de Infração IRPJ, Processo n°
13896.002744/200839.
A presente fiscalização restringiu-se a verificação do recolhimento do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica, IRRF, CSLL, PIS, COFINS, no período de
janeiro de 2004 a janeiro de 2007, e foi efetuada com base nos dados
disponíveis no decorrer da fiscalização. Fica ressalvado o direito da Fazenda
Nacional de fazer verificações posteriores e cobrar o que for devido em razão
e fatos, circunstâncias e elementos não verificados e/ou conhecidos nesta
oportunidade.
E, para constar e surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo, em três
vias de igual forma e teor, assinado pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil, e pelo contribuinte/preposto, que neste ato recebe uma das vias.
Fl. 2512
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002744/2008-39

Cientificada do lançamento em 05 de agosto de 2008 e inconformada com a
exigência fiscal, a contribuinte, por meio de seu advogado e bastante procurador,
apresentou sua impugnação em 03 de setembro de 2008, com as razões de defesa abaixo
sintetizadas.
Preliminarmente, argui a contribuinte a nulidade dos autos em apreço, tendo
em vista a deficiência da motivação e respectiva capitulação.
Entende a contribuinte que os dispositivos mencionados pelo auditor fiscal
quando do enquadramento legal da infração não se refeririam a qualquer infração que
possa ser imputada à contribuinte, nem tão pouco estão diretamente dirigidos a ela.
Alega, assim, que os fatos descritos não se subsumem à capitulação legal
apontada no auto de infração.
No mérito, aduz a impugnante que todos os valores tidos por não recolhidos
pela autuante estariam integralmente quitados. Questiona, então, a atitude da fiscalização
de ignorar valores recolhidos que não foram declarados em DCTF.
Traz documentos relativos a parte dos tributos autuados.
Encerra requerendo a insubsistência da autuação promovida pela DRF Barueri.

3. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Impugnação, nos
seguintes termos da Ementa (fls. 2.406).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2004 a 28/02/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do Decreto no 70.235, de 1972
(PAF), não havendo que se falar em nulidade quando observados nos lançamentos
formalizados os requisitos contidos no art. 142 do CTN bem como no disciplinamento
do Processo Administrativo Fiscal (PAF).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Período de apuração: 01/02/2004 a 28/02/2007
DIFERENÇAS ENTRE VALORES DECLARADOS/PAGOS E OS ESCRITURADOS
Constatadas divergências entre os valores de IRRF (diversos códigos) escriturados e
declarados/pagos, justifica-se o correspondente lançamento, cujo afastamento depende
de apresentação de esclarecimentos acompanhados de documentação comprobatória.
IRRF. CÓDIGO 0561. DEMAIS RENDIMENTOS. PA 07/2004 e 07/2006.
Confirmada a alegação de posterior declaração em DCTF de valores anteriormente já
recolhidos, afasta-se a cobrança da multa de ofício incidente, mantendo-se, contudo, os
valores principais lançados.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES. PROCEDIMENTO FISCAL INICIADO.
PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo e, sendo
assim, a retificação de declarações e a inclusão em DCTF (declaração com efeito de
confissão de dívida) de parte dos valores principais lançados, ainda que acompanhada
de recolhimentos com acréscimos moratórios, durante a ação fiscal, não inibe a
Fl. 2513
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002744/2008-39

lavratura do auto de infração, nem afasta a imposição das penalidades pertinentes ao
lançamento de ofício.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4. Em suma, o Órgão julgador constatou que a Contribuinte demonstrou
claramente ter compreendido os motivos da autuação, pois rebateu ponto a ponto em sua
Impugnação, não havendo nulidade nos presentes Autos. Ademais cumpre manter o lançamento
quanto aos valores não contestados. Quanto ao questionamento de valores, a Relatora analisou
todos os itens fiscalizados e sobre os quais houve lançamento, chegando à seguinte conclusão:
“Pelo exposto, VOTO no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a impugnação e
MANTER EM PARTE o crédito tributário trazido a litígio, cancelando-se integralmente a
exigência relativa aos fatos geradores ocorridos em 08/05/2004 (R$ 0,63), 30/04/2005 (R$
1.052,65), 28/08/2005 (R$ 78,20), 18/06/2005 (R$ 676,46), 16/07/2005 (R$ 654,61), 30/07/2005
(94,51), 30/11/2006 (927,42), cancelando-se parcialmente as exigências referentes aos fatos
gerados ocorridos em 08/10/2005 (R$ 3.202,76) e 05/11/2005 (R$ 25,65), além de exonerar-se a
multa de ofício quanto ao débito integral apurado em 31/07/2004, cujo valor principal é de R$
514,95, e derrubar a multa de ofício sobre parcela do valor principal lançado no PA de
31/07/2006 (R$ 13.870,48), conforme demonstrativo ao final desse voto.”. Conclusão essa
ratificada pela Turma da DRJ.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual, em suma, alegou o seguinte: Preliminarmente, a) houve deficiência da motivação
e inexistência de Capitulação, uma vez que a autuação fiscal deixou de apontar quais dispositivos
legais foram infringidos, o que impossibilitou a defesa ou a dificultando significativamente. A
capitulação se limitou a indicar o art. 77, inciso III do Decreto-Lei n° 5.844/43, o art. 149 da Lei
n° 5.172/66, art. 889 do RIR/94 e art. 841 do RIR/99. Menciona que o art. 10 do Dec. 70.235/72
prevê a obrigatoriedade da indicação do dispositivo legal infringido. Indica jurisprudência. Há
completa ausência de capitulação, o qual foi reconhecido pela DRJ; Mérito, b) houve
recolhimentos desprezados pela autuação e mantidos pela DRJ. Todos os valores tidos por não
recolhidos estão integralmente quitados. Cita o art. 114 do CTN. A Fiscalização desconsiderou
inúmeros pagamentos efetuados. Não deve prevalecer a forma sobre a substância, uma vez que a
estrita legalidade e a verdade material imperam. Os documentos acostados fazer provam os
argumentos da defesa. Ao final, requer o provimento ao Recurso para determinar o cancelamento
integral do lançamento.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.
Fl. 2514
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002744/2008-39

Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 2.478 – 23/02/13), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 2.480 – 25/03/13), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
IV. Cerceamento de defesa
10. A Recorrente afirma que há deficiência da motivação e inexistência de
Capitulação, uma vez que a autuação fiscal deixou de apontar quais dispositivos legais teriam
sido infringidos. Isso, de acordo com a argumentação, impossibilitaria a defesa ou a dificultaria
significativamente. A interessada indica o art. 10 do Dec. 70.235/72, bem como jurisprudência.
Afirma que a completa ausência de capitulação foi reconhecida pela DRJ.
11. Ao analisar o Termo de Constatação Fiscal (TCF) (fls. 1.749-1.759) e o AI
(fls. 1.773-1.883), constata-se que a Autoridade fiscal não indicou nenhum dispositivo normativo
que descreve a infração, que se daria em relação ao IRRF. A DRJ se manifestou no sentido que a
Recorrente apontou, ou seja, pela possibilidade da Contribuinte rebater, ponto a ponto, as
infrações apontadas, então teria havido compreensão plena dos fundamentos do lançamento, o
que suprime a alegação de cerceamento de defesa (fl. 2.416, abaixo), ainda que, ao se verificar a
Impugnação, constate-se que o Impugnante tenha se manifestado a respeito de dois argumentos,
a saber, o cerceamento de defesa pela falta de indicação de dispositivo e que recolhimentos não
foram levados em conta pela “autuação”, ou seja, a observância de procedimento que gera
efeitos no direito de defesa e o outro contábil/probatório.

12. O CARF tem decisões que acompanham o entendimento da DRJ, abaixo são
algumas citadas.

Fl. 2515
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002744/2008-39

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/02/2004 a 31/03/2005 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA.
Acolhem-se os embargos de declaração apresentados pelo embargante, visto que restou
comprovado o alegado vício de omissão no acórdão embargado.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCABIMENTO.
Ainda que omitida a capitulação legal do auto de infração, não restará caracterizado o
cerceamento de defesa se a descrição dos fatos for clara e congruente e demonstrar a
defesa, perfeita cognição dos fatos que lhe são imputados, como restou consignado nos
autos. (Acórdão no 3302-005.397, Sessão de 18 de abril de 2018, Relatora: Maria do
Socorro Ferreira Aguiar)

[...]
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/05/2007
CAPITULAÇÃO LEGAL IMPERFEITA.
O erro na capitulação legal ou mesmo a sua ausência não acarreta a nulidade do auto de
infração quando a descrição dos fatos nele contida é exata, possibilitando ao sujeito
passivo defender-se de forma ampla das imputações que lhe foram feitas. (Acórdão no
3301-006.503, Sessão de 24 de julho de 2019, Relator: Marco Antonio Marinho
Nunes)

13. Tais decisões tem como efeito a mudança de uma aplicação formal objetiva
do art. 10 do Dec. 70.235/72, que prevê a necessidade de constar no AI a disposição legal
infringida e a penalidade aplicável, para uma análise subjetiva se os fundamentos para o
lançamento são compreensíveis ao sujeito passivo e ao julgador, que analisa o caso. Em muitos
casos, a alteração de entendimento tem como base os arts. 59 e 60, ambos do Dec. 70.235/72.
14. É de se ressaltar que o próprio Relator que subscreve já se manifestou no
sentido, das decisões acima, quando constatado que havia parcial ausência de indicação de
dispositivos normativos. Entretanto, quando há a total ausência da indicação dos dispositivos
infringidos, restando apenas os dispositivos que justificariam a competência do agente
administrativo para fiscalizar, entende-se que haveria a infração disposta no art. 59, II do Dec.
70.235/72, conjuntamente com o art. 53 da Lei 9.784/99. Uma vez que não há apenas questão
formal envolvida, mas que a ausência de tais dispositivos gera insegurança na defesa, a
prejudicando.
15. Ainda que seja possível identificar que se trata de fiscalização e infração ao
IRRF, por indicação no TCF e no AI, constata-se dano ao direito de defesa da Recorrente, ou
pelo menos grande ameaça a ele. Isso porque a quantidade das infrações apontadas na
fiscalização é diversa (códigos 0561, 0588, 3208, 1708, 5936 e outros - fls. 1.749-1.751), bem
como pelo fato de haver uma grande quantidade de dispositivos que trata sobre tributação na
fonte no RIR/99, arts. 620 a 726. Não se pode esperar que a defesa analise todos os artigos sobre
retenção na fonte, com o fim de apontar peculiaridades ou entendimento diversos aos
Fl. 2516
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002744/2008-39

demonstrados pelo Fisco. Esse é um dos motivos que a lei exige a indicação da capitulação legal
dos dispositivos infringidos.
16. Para complementar, como visto, a Contribuinte não se defendeu apontando
questionamento a interpretação de dispositivo normativo especifico, mas apenas genéricos. Não
se quer dizer que com isso se comprova o cerceamento de defesa, mas pelo menos não há que se
comprovar, nos termos das decisões apontadas que a Contribuinte teve plena compreensão das
infrações imputadas.
17. Assim, entende-se que é o caso de anulação do Auto de Infração por
cerceamento de defesa, uma vez que ele não contém nenhuma capitulação dos dispositivos
infringidos.

MÉRITO
V. Cômputo no recolhimento do tributo
18. A Interessada afirma que teria havido recolhimentos desprezados pela
autuação e mantidos pela DRJ. Que todos os valores teriam sido recolhidos. Entende que não
deve prevalecer o exame da forma sobre a substância, uma vez que a estrita legalidade e a
verdade material imperam. Os documentos acostados fariam prova dos argumentos da defesa.
19. Não merece acolhimento a pretensão da Recorrente. Isso porque ela não traz
em seu Recurso nenhum argumento que possa servir para reformar a decisão da DRJ quanto ao
assunto. Houve praticamente a transcrição de seus argumentos da Impugnação. Com isso não se
é possível verificar onde estaria eventual equívoco ou desconformidade na Decisão do Órgão de
primeiro grau, o qual, ressalta-se, tomou mais de quarenta páginas para reanalisar todos os
lançamentos. Assim, rejeita-se o argumento de mérito.

VI. Conclusão
20. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
com base na preliminar de cerceamento de defesa DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
de forma a reformar a decisão da DRJ e cancelar o Auto de Infração pelos fundamentos
apresentados. Quanto ao mérito, rejeita-se os argumentos apresentados.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 2517
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002744/2008-39

Voto Vencedor
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Redator designado.

Por entender que a ausência do enquadramento legal dos fatos que geraram a
autuação acarretaria no cerceamento de direito de defesa do contribuinte, o Relator do voto
condutor afirma que o lançamento deveria ser considerado nulo nos termos dos artigos 10, 59 e
60, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, Decreto do Processo Administrativo Fiscal
(PAF).
Por possuir entendimento diverso passo a redigir o seguinte voto:
No caso em questão temos que o contribuinte foi autuado porque a sua
escrituração de provisionamento de IRRF não refletia o que foi declarado em DCTF, assim a
autoridade fiscal lançou os valores de IRRF provisionados em sua contabilidade, mas não
confessados na DCTF. Abaixo são destacados os trechos do TVF em que o fato é relatado,
grifando-se os que estão relacionados com a autuação:
Em 02/08/2007, o contribuinte é intimado a esclarecer os valores
contabilizados em IRPJ a recuperar, CSLL a recuperar e diferenças entre os
valores contabilizados em Cofins a recolher e os valores declarados em DCTF,
no ano-calendário de 2004, bem como a apresentar Razões individualizados
de IRRF, de acordo com a natureza do respectivo rendimento (0561, 0588,
3208, 1708, 5936 e outros) tendo em vista que foram verificadas divergências
entre as provisões contabilizadas e os valores declarados em DCTF.
Em 11/09/2007, o contribuinte apresenta ao Serviço de Fiscalização
documentos esclarecendo valores referentes a IRPJ e CSLL a
recolher/recuperar. Com relação à diferença de COFINS a recolher verificada
no mês de março de 2004, constata-se que a compensação das NFs 5704 e
5746 ocorreu somente no mês posterior (abril/2004), havendo, portanto, valor
declarado a menor em DCTF de março de 2004.
(...)
O contribuinte procura individualizar valores de IRRF nos diversos anos-
calendário. Persiste, entretanto, a constatação de divergências referentes a
valores provisionados a titulo de Imposto de Renda Retido na Fonte e valores
respectivos declarados em DCTF.
Ainda com relação às divergências de IRRF, o contribuinte não se manifestou
a respeito das demais divergências que foi intimado a esclarecer, pelo que foi
constituído de oficio o crédito tributário correspondente.
Observa-se que a autuação se deu nada menos pela ausência da confissão de um
débito escriturado, mas não declarado em DCTF.
Se fossemos entender que a falta de enquadramento legal, neste caso, gerasse
nulidade do auto de infração por cerceamento de direito de defesa, seria o mesmo que aceitar que
o contribuinte não precisaria confessar o débito constante em sua escrituração, por não saber qual
seria o seu fundamento legal.
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002744/2008-39

Ora, a confissão do débito e sua quitação pelos meios estabelecidos no Código
Tributário Nacional, Lei 5172 de 25 de outubro de 1966 (CTN), são premissas básicas do
lançamento por homologação, definido no art 150, do referido código:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Desta maneira, uma vez que a fiscalização identificou tributo provisionado pelo
contribuinte em sua contabilidade, mas não pago, é seu dever realizar o lançamento de ofício dos
tributos que não foram lançados pelo próprio sujeito passivo nos termos do art 150 do CTN. Tal
obrigação está regulamentada no art 149 do CTN.
Entendo que, embora importante, a capitulação legal não é essencial para o
lançamento de ofício para estes casos. Esclarecendo que, não estamos tratando da apuração da
base de cálculo do imposto ou de seu fato gerador, o que poderia, em tese, se ter uma exigência
maior sobre a existência de um enquadramento legal. Entretanto este não foi o caso, pois o
contribuinte já havia apurado o seu valor, mas não levou ao conhecimento do fisco, que era sua
obrigação, nos termos do art 150 do CTN.
Por fim, consultando auto de infração, fl 1.773/1.829, nota-se que não existe a
completa ausência de enquadramento legal que gerou a autuação, pois ela se deu sob os
seguintes fundamentos:
Art 77, Inciso III, do Decreto-Lei 5.844/93
Art. 77. 0 lançamento ex-officio terá lugar quando o contribuinte:
(...)
c) fizer declaração inexata considerando-se como tal não só a que omitir rendimentos
como também a que contiver dedução de despesas não não efetuadas ou abatimentos
indevidos.(griefei)
Art 149 do CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.387 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002744/2008-39

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.(grifei)
Art 841, RIR/99:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos. (grifei)
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados neste
artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou reduções do
imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor fiscal.
Observa-se que as normas legais relacionadas no auto de infração se adequam
perfeitamente no caso aqui tratado, uma vez que houve a constatação de erros nas declarações
transmitidas e pagamentos a menor de IRRF.
Sendo assim, voto por rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
e, no mérito, não dar provimento ao Recurso Voluntário, pelos mesmos motivos expostos pelo
Relator, mantendo em sua integralidade o crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 2520
DF CARF MF
Original